Tribunal: STJ
Processo: 0738029-72.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872824 - DF (2025/0073470-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANILTON AGUIAR SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EXECUÇÃO penal. AGRAVO EM Recurso especial. Direito de
visitação. agravo conhecido para dar provimento ao Recurso especial.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto em adversidade à decisão que não admitiu recurso
especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios que negou provimento a agravo em execução, no qual se
pretendia o reconhecimento do direito de visitação do cunhado do
apenado, sob o fundamento de que o requerente já realiza visita a outro
interno do sistema carcerário local.
2. O acórdão manteve o indeferimento de visita requerida pelo cunhado
do agravante, com base na Portaria n. 008/2016 da VEP, que veda a
visita a mais de um interno, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o
visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o direito de visitação do
cunhado do apenado pode ser negado com base na Portaria n. 008/2016
da VEP, ao fundamento de que o visitante já está cadastrado para visitar
outro interno.
4. A questão também envolve a análise da proporcionalidade e
razoabilidade da restrição imposta pela portaria em relação ao direito de
visitação previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal.
III. Razões de decidir
5. O direito de visita ao detento, embora não absoluto, deve ser
ponderado diante das peculiaridades do caso concreto, e a simples
existência de autorização para visitar outro interno não justifica a
negativa do direito de visitação.
6. A Portaria n. 008/2016 da VEP não pode se sobrepor à Lei de
Execução Penal, que não contempla a limitação imposta, e o acórdão
não apresentou razões concretas de segurança ou disciplina para a
restrição.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para afastar o óbice ao direito de visita do cunhado
do recorrente.
"O direito de visita ao detento, embora não
Tese de julgamento:
absoluto, deve ser ponderado diante das peculiaridades do caso
concreto, e a simples existência de autorização para visitar outro interno
não justifica a negativa do direito de visitação".
Documento eletrônico VDA48401274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: a38ebe2d-a2a7-4b2a-8412-6d778d538078

LEP, art. 41, X.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 1604272/DF,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no
25/05/2020
REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
. Decisões monocráticas: REsp
30/10/2023
2207958/DF, Rel Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN
; AREsp
9/6/2025
2461590/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
; AResp
2/2/2024
2408120/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1o/12/2023;
AgRg no AREsp 2209241/DF, de minha relatoria, DJe.
e
2/12/2022
AREsp 2149874/DF, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 8/9/2022
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48401274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: a38ebe2d-a2a7-4b2a-8412-6d778d538078

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872824 - DF (2025/0073470-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANILTON AGUIAR SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EXECUÇÃO penal. AGRAVO EM Recurso especial. Direito de
visitação. agravo conhecido para dar provimento ao Recurso especial.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto em adversidade à decisão que não admitiu recurso
especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios que negou provimento a agravo em execução, no qual se
pretendia o reconhecimento do direito de visitação do cunhado do
apenado, sob o fundamento de que o requerente já realiza visita a outro
interno do sistema carcerário local.
2. O acórdão manteve o indeferimento de visita requerida pelo cunhado
do agravante, com base na Portaria n. 008/2016 da VEP, que veda a
visita a mais de um interno, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o
visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o direito de visitação do
cunhado do apenado pode ser negado com base na Portaria n. 008/2016
da VEP, ao fundamento de que o visitante já está cadastrado para visitar
outro interno.
4. A questão também envolve a análise da proporcionalidade e
razoabilidade da restrição imposta pela portaria em relação ao direito de
visitação previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal.
Documento eletrônico VDA48400895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: 26200191-64ef-4469-b15b-71e5ae0fdbb2

III. Razões de decidir
5. O direito de visita ao detento, embora não absoluto, deve ser
ponderado diante das peculiaridades do caso concreto, e a simples
existência de autorização para visitar outro interno não justifica a
negativa do direito de visitação.
6. A Portaria n. 008/2016 da VEP não pode se sobrepor à Lei de
Execução Penal, que não contempla a limitação imposta, e o acórdão
não apresentou razões concretas de segurança ou disciplina para a
restrição.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para afastar o óbice ao direito de visita do cunhado
do recorrente.
"O direito de visita ao detento, embora não
Tese de julgamento:
absoluto, deve ser ponderado diante das peculiaridades do caso
concreto, e a simples existência de autorização para visitar outro interno
não justifica a negativa do direito de visitação".
LEP, art. 41, X.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 1604272/DF,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no
25/05/2020
REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
. Decisões monocráticas: REsp
30/10/2023
2207958/DF, Rel Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN
; AREsp
9/6/2025
2461590/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
; AResp
2/2/2024
2408120/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1o/12/2023;
AgRg no AREsp 2209241/DF, de minha relatoria, DJe.
e
2/12/2022
AREsp 2149874/DF, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 8/9/2022
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANILTON AGUIAR SILVA em
adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do
Documento eletrônico VDA48400895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: 26200191-64ef-4469-b15b-71e5ae0fdbb2

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte (e-STJ
fl. 220):

Execução penal. Direito de visita a mais de um interno.
1 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um
interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de
pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos
um deles.
2 - Não é ilegal e nem desproporcional vedar a visita do cunhado do agravante
- registrado como visitante de outro interno -, se ambos os internos recebem
visita de outros familiares, não se enquadrando na exceção prevista na
portaria da VEP.
3 - Agravo não provido.

Nas razões do recurso especial, fundado na alínea “a” do permissivo
constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 1o e 41, X, da Lei de
Execução Penal (Lei 7.210/1984) e 1o do Código Penal, ao argumento de que o direito de
visitação do cunhado do apenado não pode ser negado, mesmo que ele já esteja
cadastrado para visitar outro interno, pois tal direito é essencial para a ressocialização do
apenado.
Apresentadas contrarrazões e contraminuta, o Ministério Público Federal
se manifestou, nesta instância, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O recurso merece prosperar.
Insurge-se o agravante contra acórdão que negou provimento a agravo em
execução, em que se pretendia o reconhecimento do direito de visitação do cunhado, ao
fundamento de que o requerente já realiza visita a outro interno do sistema carcerário
local, como se observa do seguinte trecho (e-STJ fls. 238/241):

A decisão agravada indeferiu autorização de visita requerida pelo cunhado do
agravante (ID 63879948, p. 146/7).
Constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e
amigos em dias determinados (art. 41, X, da LEP).
Documento eletrônico VDA48400895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: 26200191-64ef-4469-b15b-71e5ae0fdbb2

Não obstante, o direito não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido,
consoante parágrafo único do art. 41 da LEP.
Mesmo os direitos fundamentais básicos podem ser relativizados. Consoante
decidiu o c. STF, “não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou
garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de
relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de
convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção,
por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas
individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela
própria Constituição.”(MS 23452, Relator:Min. Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJ 12-05-2000 pp-00020 ement vol-01990-01
16/09/1999
pp-00086).
Compete ao juiz da VEP zelar pelo correto cumprimento da pena e o
adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais (incisos VI e VII,
art. 66 da LEP), cabendo a ele decidir sobre pedidos de concessão ou
regulamentação de visitas (art. 15 e § único do PGCTJDF).
A Portaria n. 008/2016 da VEP, que regulamenta as visitas nos
estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, veda a visita a mais de um
interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de
pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos
um deles (art. 7o).
Essa normatização visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade
de disciplinar ou sistematizar a entrada de visitantes ordinários nos
estabelecimentos prisionais do DF.
Ressalte-se que está inserida, nas atribuições administrativas do juiz da vara
de execuções penais do DF, a de editar normas regulamentares sobre o
ingresso de visitantes nos presídios.
Daí por que é constitucional a portaria.
Esse o entendimento do Tribunal:
[...]
Na hipótese, segundo a decisão agravada, o interessado já é cadastrado como
visitante de outro interno.
E, consoante ponderou a decisão agravada, tanto o agravante como o outro
s (ID 63879948, p. 146).
interno têm outros visitantes autorizados e ativo
Não se enquadra, pois, em situação excepcional – pai ou mãe do agravante ou
único familiar a visitá-lo.
Sobre o tema já decidiu a Câmara Criminal:
[...]
Os fundamentos da decisão da VEP para indeferir o pedido de visita são
relevantes. A restrição de visita mostra-se proporcional e justificada. Permitir
o acesso, de forma ilimitada, pode colocar em risco a ordem, a segurança e a
disciplina do presídio e contribuir para o fortalecimento de facções
criminosas.

O simples fato de o cunhado do apenado já possuir autorização para visitar
outro interno não permite a negativa do direito à visitação. Essa limitação não é
minimamente contemplada no art. 41, X, da LEP. O acórdão deixou de indicar,
Documento eletrônico VDA48400895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: 26200191-64ef-4469-b15b-71e5ae0fdbb2

concretamente, razões disciplinares ou de segurança que recomendassem a restrição, ora
combatida.
Não há, portanto, além dos termos da Portaria 008/2016 da VEC, que não tem
ascendência sobre a lei regulada, motivação concreta para a negativa do direito ao
reeducando. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS.
NEGATIVA. CARÁTER ABSOLUTO. RESTRIÇÃO AO INGRESSO NO
ROL DE VISITANTES DO PRESO DE FORMA AMPLA E GENÉRICA.
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora
relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível
para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui
natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica
vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os
quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos
estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela
integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam.
2. Não se pode perder de vista também que a competência para dispor sobre
direito penitenciário é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito
Federal (art. 24, I, da CF) e que a LEP outorgou à autoridade administrativa
prisional o poder de regular a matéria, no que toca a questões disciplinares.
3. No caso, a norma questionada, editada pela DGPA/GO, em âmbito
administrativo, a Portaria no 533/2018, orienta e disciplina a entrada de
pessoas para visita os custodiados nas Unidades Penais do Estado do Goiás.
4. Presente a plausibilidade nos argumentos trazidos pelo recorrente,
porquanto não cabe à autoridade prisional, em matéria que não diz respeito ao
poder disciplinar, a limitação contida no item 9, que prevê a vedação à
visitação de pessoas que respondam a processos criminais, de forma ampla e
genérica, dirigida a todos os encarcerados, sem correlação com a situação
individual e concreta de cada apenado, em flagrante violação ao art. 41, X, da
LEP, ante a exigência de prévia autorização judicial para o exercício de
direito reconhecido na Lei de Execução Penal.
5. A administração disciplinar típica da competência da autoridade prisional
diz respeito, por exemplo, ao número máximo de pessoas que podem efetuar
visitas por vez (o que se justifica plenamente diante da capacidade física do
presídio de acomodar um certo número de pessoas com um mínimo de
conforto e segurança), à organização dos cadastros para controle dos que têm
acesso ao estabelecimento prisional, os documentos, comprovantes e trâmites
administrativos que lhes são exigidos, necessidade (ou não) de revista prévia
do visitante, dia, local e duração das visitas, restrição de transporte de bens
para o presídio, zelo pela ordem e atenção a regras durante o período de visita
etc.
Documento eletrônico VDA48400895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: 26200191-64ef-4469-b15b-71e5ae0fdbb2

6. Ao restringir o ingresso no rol de visitantes do preso de forma ampla e
genérica, a Portaria desborda de sua competência e, sem nenhuma justificativa
razoável para tanto, impõe limitação não constante no art. 41, X, da Lei de
s (Lei 7.210/1.984).
Execuções Penai
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2023
30/10/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. TIA POR
AFINIDADE DO APENADO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO.
PECULIARIDADES
DO
CASO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito
de visita ao detento não é absoluto, devendo ser ponderado diante das
peculiaridades do caso concreto.
2. Não se mostra razoável a limitação ao direito de visita pelo simples fato de
a requerente ser tia por afinidade do executado ou por já constar da lista
de outro detento, preso inclusive em outra unidade.
3. Como já decidido por esta Corte, 'não cabe à autoridade prisional pré-
definir o nível de importância que os parentes têm para os reeducandos,
elegendo alguns que têm mais direito a visitá-los do que outros' (RMS 56.152
/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
03/04/2018
13/04/2018
4. Agravo Regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial, assegurando ao agravante o direito de visita por sua tia por
afinidade. (AgRg no AREsp 1604272/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
)
25/05/2020

Ainda, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas: REsp 2207958
/DF, Rel Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN 9/6/2025; AREsp 2461590/DF, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
; AResp 2408120/DF, Rel. Ministro Rogerio
2/2/2024
Schietti Cruz, DJe de 1o/12/2023; AgRg no AREsp 2209241/DF, de minha relatoria,
DJe.
e AREsp 2149874/DF, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 8/9
2/12/2022
/2022.
Ante o exposto,
para
conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial
afastar o óbice ao direito de visita do cunhado do recorrente (RAFAEL LACERDA
MELO).
É como voto.

Documento eletrônico VDA48400895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: 26200191-64ef-4469-b15b-71e5ae0fdbb2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0073470-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.872.824 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04058952520218070015 07034519020238070000 07125750520208070009
07380297220248070000 4058952520218070015 7034519020238070000
7125750520208070009 7380297220248070000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANILTON AGUIAR SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155<14821515131@
2025/0073470-1 - AREsp 2872824
Documento eletrônico VDA48323566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:47:55
Código de Controle do Documento: 15E22217-E02E-4D9B-BA0C-DA8387B78671